Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749403-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA LOPES AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, EREZINA CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi firmado acordo de pagamento do débito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 28.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR